Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E DE ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação do pedido subsidiário e de análise e manifestação da matéria na decisão recorrida leva ao não conhecimento do pleito, de ofício, sob pena de supressão de instância.
2. A condição para o deferimento da gratuidade de justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, além de toda documentação anexada aos autos estar no mesmo sentido do que foi declarado, sem que haja, contrariamente, qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, ainda mais se existe a alegação de que há falsidade das assinaturas constantes nos documentos que respaldam a própria demanda (notas promissórias e instrumento de confissão de dívidas), de modo que a própria razão de existir da execução está sob avaliação, pois pode ter havido fraude por outrem que não o embargante/executado/agravado, realmente deve ser deferida a benesse da gratuidade de justiça.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.